Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706592-98.2024.8.07.0004 RECORRENTE: BARCOS PARANÁ LTDA RECORRIDO: CIELO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CIELO S/A. CDC. FRAUDE. CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A questão em discussão é de quem seria a responsabilidade no caso de compra fraudulenta e mediante uso de cartão de crédito, se da respectiva operadora ou do comerciante. 2 .É sabido que, nas operações envolvendo cartão de crédito, todos os que participam na prestação do serviço, administradora de cartão, bancos, comerciantes ou lojistas e etc., devem adotar todas as medidas necessárias e possíveis para verificar a regularidade da transação 3. Analisadas as particularidades da transação litigiosa, verifica-se que de fato não se pode imputar qualquer responsabilidade à administradora de cartão, uma vez que utilizou-se cartão de crédito de titularidade de desconhecido - para efetuar o pagamento de uma compra e venda por terceiros, circunstância suficiente para despertar suspeita pelo comerciante. Diante do contexto, impossível deduzir que a administradora do cartão de crédito tenha assumido o risco de fraude, pelo contrário, cabia ao comerciante adotar todas a medidas necessárias para certificar-se de que a compra era efetuada pela titular do cartão, o que, no caso, revelou-se insofismavelmente a negligência na aceitação dessa operação. Lembrando que a solicitação da identidade da titular do cartão somente ocorreu após a concretização da operação e a informação de retenção e posterior estorno, numa clara demonstração de negligência na condução da transação. E ainda assim, apenas se confirmou a irregularidade da operação, mediante o uso de cartão de terceiro para efetuar compra virtual e sem outras informações ou dados necessários que permitissem verificar a identificação do autor da operação e sua legitimidade. 4. Diante do contexto fático, impossível responsabilizar a administradora de cartão pelo vício da operação, cuja negligência é imputável exclusivamente ao comerciante, que não adotou as cautelas mínimas e exigíveis para impedir sua prática por terceiros. 5. Recurso conhecido e provido. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente defende a responsabilização objetiva da recorrida in casu. Afirma, em síntese, que não há documentos que demonstrem que a recorrente teria agido de forma fraudulenta ou em conluio com terceiros. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado de outro tribunal para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP n° 221.386, OAB/BA 47.532, OAB/DF 39.748, OAB/ES 27.337, OAB/GO 44.839, OAB/MT 21.697/A, OAB/MS 21.924-A, OAB/MG 107.399, OAB/PA 14.559-A, OAB/PB 221.386-A, OAB/PR 105.250, OAB/PE 1.189, OAB/PI 12.391, OAB/RJ 164.385 e OAB/RN 710-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve o pagamento em dobro. Confira-se a orientação jurisprudencial do STJ, in casu: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)" - (AgInt no REsp n. 1.856.622/RS, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 24/6/2020). 2. No caso dos autos, a Secretaria Judiciária desta Corte Superior certificou a ausência de preparo, porque "o recurso especial não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento". 3. Determinada a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar a irregularidade, oportunidade em que deveria ser realizado o pagamento em dobro do preparo, o agravante apenas apresentou a guia de custas e o comprovante de pagamento, na forma simples, o que não é suficiente a afastar a deserção. 4. Nesse sentido, entende-se que "o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Nas duas últimas hipóteses, ou se comprova o preparo já pago e o recolhe mais uma vez, ou se recolhe o valor em dobro, se assim preferir o recorrente" (REsp n. 2.124.427/ES, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024). 5. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não decorre do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou da improcedência do meio de impugnação para autorizar sua imposição, situação esta não configurada no caso. 6. Agravo interno desprovido. (grifei) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.549.193/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). De semelhante teor, “A jurisprudência pacífica do STJ considera deserto o recurso quando a comprovação do preparo é irregular ou intempestiva, mesmo após intimação (art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC/2015), operando-se a preclusão consumativa na hipótese de juntada posterior de comprovante inadequado. Incidência da Súmula 83/STJ, uma vez que a decisão recorrida alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte, conforme precedentes como AgInt no AREsp n. 2.665.947/MS e AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.054.401/GO” (AREsp n. 2.972.556/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Assim, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impediria a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE JOSÉ PARADA SIMÃO, OAB/SP n° 221.386, OAB/BA 47.532, OAB/DF 39.748, OAB/ES 27.337, OAB/GO 44.839, OAB/MT 21.697/A, OAB/MS 21.924-A, OAB/MG 107.399, OAB/PA 14.559-A, OAB/PB 221.386-A, OAB/PR 105.250, OAB/PE 1.189, OAB/PI 12.391, OAB/RJ 164.385 e OAB/RN 710-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74